Tribunal: TJES
Processo: 0001204-32.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001204-32.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVYN MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001204-32.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVYN MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. A NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM 1/2. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão da arma de fogo e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

2.
Uma vez comprovada a prática do delito de tráfico de drogas, resta inviável a desclassificação da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06.
3.
Inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena, uma vez que não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses não se apresenta como excessiva. Ademais, deve-se considerar que a nocividade das drogas apreendidas configura elemento idôneo para fixar a fração referente à diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em 1⁄2.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001204-32.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVYN MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Kevyn Martins de Oliveira

em razão de sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial aberto, pena esta que foi substituída por duas restritivas de direito.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese: a) a
absolvição

do acusado, b) subsidiariamente, a
desclassificação

da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06, e c) a revisão da
dosimetria
da pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de abril e 2020, por volta das 16h18, na rua A, bairro Universal, no município de Viana, Kevyn trazia consigo e guardava 09 (nove) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e 13 (treze) pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, em patrulhamento tático motorizado no endereço supramencionado, visualizaram o acusado em situação suspeita descendo uma rua sem saída.

Ato contínuo, os militares posicionaram-se em morro próximo, local em que foi possível observar Kevyn pegando algo entre os arbustos. Na oportunidade, a polícia aproximou-se e notou o acusado mexendo em uma sacola, motivo pelo qual procederam à abordagem.

Diante disso,
foi então encontrada na posse do apelante a referida sacola, contendo em seu interior
09 (nove) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e 13 (treze) pedras de crack, além de R$30,00 (trinta reais) em espécie
.

Quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 06/07), auto de apreensão (folha 16), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 23), relatório de inquérito policial (folhas 32/35), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em juízo,
restando hígida a condenação.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 10), negou a prática do crime, alegando que havia ido ao local somente para comprar drogas.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Kevyn manteve sua versão dos fatos, sustentando ser apenas usuário de drogas.

As testemunhas, por outro lado, apresentaram informações diversas, de modo a corroborar para a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Valdecir Lopes de Sá, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que estavam em patrulhamento no bairro Universal, quando avistaram um indivíduo adentrando em uma rua; que tinham conhecimento de que aquela rua era de intenso tráfico de entorpecentes; que o depoente subiu em um morro, onde tinha a visualização do suspeito; que visualizou que o mesmo comercializava entorpecentes; que o acusado era conhecido por fazer parte do tráfico de drogas; que o SD Luismar saiu com a viatura e se posicionou em outro local; que se recorda que o acusado mexia em arbustos em uma sacola;
que o acusado ia ao arbusto, e pegava os entorpecentes em uma sacola para comercializar; que quando o depoente abordou o acusado, a sacola estava em suas mãos; que as drogas foram apreendidas no interior da sacola
[...]

Ademais, deve-se destacar o que foi dito pelo PM Luismar Lima de Souza Teodorio, também em juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que no dia dos fatos, observaram o momento em que o acusado buscava os entorpecentes e foi possível abordá-lo; que não se recorda onde a droga estava escondida; que o acusado já foi abordado em outras ocasiões; que o acusado é envolvido com o tráfico desde a sua menoridade [...]

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão da arma de fogo e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Ademais, uma vez que restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas,
verifico ser impossível, também, o acolhimento do pedido referente à desclassificação para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

Por fim,
quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, também sem razão
.

Verifico que, em sentença, embasando-se na quantidade encontrada de droga,
o Magistrado de primeiro grau fixou a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
,
uma vez que não considerou nenhuma outra circunstância judicial em desfavor do acusado.

Assim, ao considerar os critérios adicionais previstos pelo artigo 42 da Lei 11.343/2006, o magistrado verificou a impossibilidade de manter a pena-base do acusado em seu patamar mínimo-legal.

Neste sentido, deve-se considerar que:

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nota-se que foram encontrados com o apelante
09 (nove) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e 13 (treze) pedras de crack
, de forma que a natureza e a quantidade da droga apreendida pelos policiais justifica a exasperação da pena base.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (STJ, AgRg no HC n. 750.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ademais, sabe-se que
não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa
,
as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses não se apresenta como excessiva.

Incidiu sobre o acusado a atenuante prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual sua pena intermediária foi corretamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não incidiram circunstâncias agravantes.

Verifico, ademais, que foi acertada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que trata-se de acusado primário, de bons antecedentes e, ainda, que inexistem provas de que este integre organização criminosa ou de que se dedique a outras atividades ilícitas.

Constato que o Magistrado de primeiro grau fixou a fração de diminuição em 1/2, sem ter, porém, justificado o motivo de não tê-la estabelecido em seu patamar máximo, razão pela qual passo a complementar sua fundamentação.

Vislumbro que os tóxicos apreendidos são de
natureza extremamente nociva
- crack e cocaína -, de modo que tal elemento é suficiente para afastar a fixação da fração no patamar de 2/3.

Saliento que o reforço argumentativo utilizado é autorizado pela jurisprudência dos tribunais superiores (STF, HC 119.457/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014), razão pela qual mantenho a fração de 1/2 para fins de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Dessa maneira, foi corretamente fixada a pena
definitiva
do acusado em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
, pena esta que foi substituída por duas restritivas de direito.

Verifico, portanto, que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena.

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.